Tribunal: TJSP
Processo: 2018094-69.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES - OCORRÊNCIA TÃO SOMENTE QUANTO AOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA QUANDO DO JULGAMENTO DA RESCISÓRIA – REVOGAÇÃO DETERMINADA – DEMAIS OMISSÕES APONTADAS – INOCORRÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE CONFIGURADO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000134782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2018094-69.2017.8.26.0000/50003,
da
Comarca
de
Piracicaba, em que é embargante ABRAPOST - SP ASSOCIAÇÃO
DE FRANQUIAS POSTAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
MUNICIPIO DE PIRACICABA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Embargos de declaração parcialmente acolhidos
por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, MÔNICA SERRANO, RAUL DE
FELICE E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2018094-69.2017.8.26.000/50003
COMARCA: PIRACICABA
EBTE. : ABRAPOST SP ASSOCIAÇÃO DE FRANQUIAS POSTAIS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBDO. : MUNICÍPIO DE PIRACICABA
VOTO No46.859
EMENTA:
RECURSO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OMISSÕES - OCORRÊNCIA TÃO SOMENTE QUANTO
AOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA QUANDO
DO JULGAMENTO DA RESCISÓRIA REVOGAÇÃO
DETERMINADA DEMAIS OMISSÕES APONTADAS

INOCORRÊNCIA
-
CARÁTER
INFRINGENTE
CONFIGURADO

INADMISSIBILIDADE

PRECEDENTES
-
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
Tempestivos
Embargos
de
Declaração
interpostos pela ABRAPOST
SP ASSOCIAÇÃO DE FRANQUIAS
POSTAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO contra o Acórdão de fls.
517/526 que acolheu anteriores embargos declaratórios
opostos pela ora Embargante, alegando encerrar omissão
“com relação à tutela após o julgamento final da ação
rescisória”, bem ainda “quanto à análise do não
cabimento da ação rescisória”.
Sustenta, em síntese, que: a) “o V.
acórdão de fls. 455/459 não se manifestou sobre os
efeitos da tutela de urgência concedida após o
julgamento da ação rescisória, ou seja, a decisão
colegiada nada disse sobre a confirmação ou não da
tutela e em quais termos (débitos abarcados, período,
atividade, etc)”; b) o citado aresto “ao aplicar o
entendimento firmado no RESP n. 1.131.872, partiu de
premissa equivocada, tendo em vista, que o mencionado
precedente tratou de matéria diversa da analisada e
julgada nos autos do Mandado de Segurança n.
0003129-82.2004.8.26.0451, visto que analisou a questão
ainda sob a vigência da LC n. 56/87, ou seja, antes da
vigência da LC n. 116/03”; c) há necessidade de haver
pronunciamento “quanto à inconstitucionalidade do art.
1o, item 26.01 da lista anexa da LC 116/03 e art. 108,
item 26.01 da Lei Municipal n. 3.264/90, com a redação
dada pela LC n. 156/03”; d) “... cabe a este 7o Grupo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público se manifestar sobre os seguintes pontos:
a) os serviços mencionados no item 26.01, referem-se a
serviços postais, os quais são prestados em regime de
exclusividade pela ECT, sendo esta empresa pública o
monopólio, nos termos do art. 21, X, da CF, Decreto-Lei n.
590/69 e Lei n. ̈.538/78 e tais serviços estão enquadrados no
regime de prestação de serviço público do art. 175 da CF; b)
as associadas da ora Embargante não estão autorizadas à
prestação do serviço postal, mas apenas parte dele, não
cabendo à elas a prestação de serviços de coleta; c) nos
termos do contrato de franquia firmado entre as associadas e
a ECT a responsabilidade de serviços de coleta é da ECT; d)
na hipótese de a ECT autorizar a prestação de serviços pelas
associadas da ora Embargante, tais serviços deverão ser
disponibilizadas gratuitamente, o que representa a ausência
de base de cálculo para o cálculo do ISS”; e) “... apesar
deste E. Tribunal ter analisado o contrato às fls. 456
do v. acórdão (“e os contratos que acompanham a inicial,
indicam a série de serviços prestados pela ré e
diretamente por ela, ao usuário”) não se manifestou
sobre
a
natureza
dos
serviços
(exclusivamente
atendimento e comercialização de produtos e serviços
prestados ou vendidos pela franqueadora) prestados pelas
associadas da ora Embargante, mesmo após a oposição de
embargos de declaração”, e e) “... não se manifestou
sobre nenhum dos dispositivos mencionados no presente
tópico e que fundamentaram o pedido da Embargante ...”.
Recurso regularmente processado.
É o Relatório.
Examinando os autos, se reconhece ser
caso de parcial acolhimento do presente recurso, tão
somente no tocante aos efeitos da tutela após o
julgamento final da presente Ação Rescisória.
Como é cediço, a tutela de urgência será
concedida quando, a teor do art. 300, do CPC, houver
elementos no caso “sub judice” que denotem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
E nos termos do despacho inaugural de
fls. 255, a tutela de urgência foi concedida para
suspender “os efeitos da decisão exarada no Mandado de
Segurança no 0033129-82.2004.8.26.0451, de forma que
sejam suspensos os débitos posteriores a 2004, e não o
cancelamento dos mesmos, diante de fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação” (os destaques
constam no texto original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E como bem restou consignado no aresto
embargado às fls. 519/520, “in verbis:
“Cumpre consignar que este
Relator determinou o processamento da ação
rescisória, com a concessão da tutela de
urgência, inclusive com a observação de
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
tributário (Artigo 151, V, do CTN), por
entender
que
naquele
momento,
a
não
concessão causaria prejuízos de dano de
grande monta.
Aliás, a concessão ou não
de tutela é faculdade do Juiz, sendo um ato
de livre arbítrio, inserido no poder de
cautela do Magistrado.
Havendo naquele momento os
requisitos autorizados para sua concessão e,
partindo do princípio de que a tutela
decorre da livre convicção do magistrado, a
mesma foi concedida, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos
posteriores a 2004.”
Assim, uma vez que a presente ação
rescisória foi julgada parcialmente procedente para
reconhecer a legalidade da cobrança do tributo (ISSQN)
em relação ao item 26.01 da lista anexa da Lei
Complementar 116/031 (serviços de coleta, remessa ou
entrega de correspondência, documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e suas agências
franqueados; courrier e congêneres) e cessados os
motivos
autorizadores
da
concessão
da
tutela
de
urgência, ficam revogados os seus efeitos2.
Assim, suprida a omissão, a parte final
do acórdão às fls. 459 assim passará a constar:
“Outrossim, no que tange às despesas
processuais serão proporcionalmente distribuídas pela
metade entre os litigantes nos termos do artigo 86 do
CPC, restando, por fim, revogados os efeitos da tutela
de urgência anteriormente concedidos”.
No
mais,
quanto
às
demais
omissões
1 Cuja lei Municipal local está em perfeita compatibilidade.
2 Art. 296, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontadas pela ora Embargante o recurso não prospera, em
face do nítido caráter infringente como se verá adiante.
De fato, a simples atenta leitura dos
Acórdãos de fls. 455/459 e fls. 517/526 revelam os
motivos pelos quais a E. Turma Julgadora, fundada em
precedente
jurisprudencial
do
próprio
C.
Superior
Tribunal de Justiça, julgou parcialmente procedente a
presente Ação Rescisória para reconhecer a legalidade da
cobrança do ISSQN em relação ao item 26.01 da lista de
Serviços Anexa à Lei Complementar Federal 116/2003
(serviços
de
coleta,
remessa
ou
entrega
de
correspondência, documentos, objetos, bens ou valores,
inclusive pelos correios e suas agências franqueados;
courrier e congêneres), bem ainda acolheu os anteriores
embargos somente para corrigir erro material e afastou
apontadas omissões quanto “à análise do não cabimento da
ação rescisória” e “Inconstitucionalidade do art. 1o,
item 26.01 da lista anexa da LC 116/03 e art. 108, item
26.01 da Lei Municipal n. 3.264/90, com a redação dada
pela LC n. 156/03”.
Na verdade, em suas extensas razões
buscou a ora embargante ABRAPOST
SP ASSOCIAÇÃO DE
FRANQUIAS POSTAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO reexaminar os
aspectos fáticos e temporais do caso sub judice para o
fim de inverter o resultado do julgamento da Rescisória
por meio de novos embargos de declaração, desiderato
que, à evidência, não se enquadra em nenhuma das
hipóteses elencadas no art. 1.022, do CPC/15.
Ora,
definitivamente
é
inviável
reexaminar, nesta estreita sede, fatos e provas, mesmo
porque “É juridicamente impossível receber embargos de
declaração opostos com a finalidade de obter reexame e
novo julgamento da causa, desiderato estranho ao perfil
desse recurso, de natureza especialíssima, cujos lindes
são restritos às hipóteses previstas no art. 535 do CPC”
(Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de
Segurança no 5.028 DF, 1a Turma do Superior Tribunal
de Justiça, v.u., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em
31/5/95, DJU de 16/9/95, p. 18634).
Vale lembrar, ainda, que “A natureza e
finalidade estrita dos embargos declaratórios, para que
não se transmudem ou sirvam como sucedâneo de outros
recursos, os sujeitam às exclusivas hipóteses legais
(art. 535, I e II, do CPC). Rediscutir, pois, as
questões
apreciadas,
com
o
reforço
ou
inovação
argumentativa, constitui delírio na via processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaratória. A motivação do convencimento do juiz não
impõe que expresse razões versando todos os argumentos
delineados pelas partes, por mais importantes possam
lhes parecer. Por essas espias, a possibilidade do
efeito modificativo, afetando a substância do julgado,
só
poderá
merecer
acolhimento
no
pódio
da
excepcionalidade, inocorrente na espécie” (Embargos de
Declaração em Recurso Especial no 38.344 PR, 1a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, v.u., Rel. Min. Milton
Luiz Pereira, em 30/11/94, DJU de 12/12/94, p. 34323).
Frise-se, a pretexto de ser omisso o
Acórdão embargado, o que pretende a recorrente é o
reexame da matéria debatida pela Turma Julgadora em
anteriores
julgamentos
(fls.
455/459
e
517/526),
procurando
fazer
prevalecer
seu
ponto
de
vista
fundamentadamente repudiado por esta nos anteriores
Embargos Declaratórios ofertados.
Ocorre que “Os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (EDAGA no
240.081 SP, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
v. un., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, em 3/2/00,
DJU de 3/4/00, pág. 125).
O que se verifica, isto sim, é o nítido
caráter infringente, de manifesto inconformismo com o
resultado pronunciado pela d. Turma Julgadora.
E consoante julgou o Excelso Pretório,
“o recurso de embargos de declaração não tem cabimento
quando,
a
pretexto
de
esclarecer
uma
inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir
o julgado” (R.T. 779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Ademais convém mencionar que se no entender da embargante o julgado guerreado viola
dispositivos legais, o recurso, à evidência, não é o
agora interposto.
Posto isso, diante dos fundamentos do v.
acórdão embargado e mais os acima expostos, entende-se
ter havido o prequestionamento da matéria e elementos
sobre os quais devia o Colegiado se pronunciar,
inclusive quanto aos dispositivos acima mencionados, em
conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, ACOLHEM-SE em parte os
embargos, tão somente quanto efeitos da tutela conforme
acima explicitado.
LUÍZ BURZA NETO
Relator